Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-15.2023.8.11.0084
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000700-15.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RICARDO DE PAULA DA SILVA - CPF: 019.075.261-02 (APELANTE), THIAGO DE FREITAS LINS - CPF: 797.432.265-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito bancário. Apelação cível. Ação monitória. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Prova escrita suficiente. Juros remuneratórios. Taxa média de mercado. Capitalização mensal. Possibilidade.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial para cobrança de débito decorrente de contratos de crédito pré-aprovados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para instruir a ação monitória; (ii) se as taxas de juros remuneratórios aplicadas são abusivas; e (iii) se a capitalização mensal de juros é lícita.

III. Razões de decidir

3. A ação monitória admite prova escrita de baixo formalismo, desde que suficiente para convencer o julgador da existência do crédito.

4. Contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, é prova escrita hábil para ação monitória, conforme Súmula 247 do STJ.

5. Juros remuneratórios pactuados em conformidade com a taxa média de mercado não são abusivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, é documento hábil para instruir ação monitória”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RICARDO DE PAULA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás, que nos autos da “
Ação Monitória
”, ajuizada pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT contra o apelante, julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial, condenando o réu ao pagamento do débito discutido. Além disso, fixou o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observando a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão das benesses da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 261369283).

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois não há comprovação suficiente da regularidade do débito exigido, uma vez que os documentos apresentados pelo banco apelado não atendem aos requisitos legais para a constituição da dívida.

Assevera que a ausência de assinatura em contrato formal e a falta de comprovação da prestação efetiva do serviço financeiro descaracterizam a certeza, liquidez e exigibilidade do título, elementos essenciais para o ajuizamento da ação monitória.

Aduz que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial para demonstrar a inexistência da relação contratual e a indevida cobrança do montante discutido nos autos.

Enfatiza que a instituição financeira apelada não comprovou a origem exata do débito, tornando-se inviável a constituição do título executivo, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação monitória, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 261369288).

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Ricardo de Paula da Silva, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial, condenando o réu ao pagamento do débito discutido.

No caso, a pretensão monitória está lastreada nas obrigações decorrentes de 3 empréstimos, em razão contratos de crédito pré-aprovados junto à conta corrente da apelante, cujos números são: C31330846-9 - no valor de R$ 20.720,00, firmado em 29.03.2023, com taxa de juros remuneratórios de 4,05% ao mês; C31330951-1 - no valor de R$ 39.600,00, firmado em 06.04.2023, com taxa de juros remuneratórios de 4,04% ao mês; e C31331029-3 - no valor de R$ 7.945,00, firmado em 13.04.2023, com taxa de juros remuneratórios de 4,08% ao mês.

O apelante sustenta que “
não há nos autos documento capaz de atestar a contratação do crédito em sua inteireza, por outro menos ainda estão demonstrados os encargos previstos para o caso de inadimplência do quanto contratado, traduzindo em falta de transparência das cláusulas que aqui se debate
”.

Contudo, é consabido que “
Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal
”

(REsp 1.025.377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe de 04/08/2009), de modo que, para o ajuizamento da ação monitória, é necessário que o autor instrua sua inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo, sendo qualquer documento que denote indícios da existência do débito.

No presente caso, a parte autora comprovou o vínculo do réu com a instituição bancária, mediante proposta de abertura de crédito devidamente assinada pelo réu/apelante (cf. Id. no 261368796) e, para além disso, juntou extrato de conta comprovando a disponibilização dos valores para o correntista (cf. Id. no 261368797) e demonstrativo de atualização do débito (cf. Id. no 261368798, 261368799 e 261369250).

A Súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao afirmar que “
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”, portanto, não há falar em ausência de documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória.

Quanto a taxa de juros e capitalização dos juros, a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), de que a capitalização mensal dos juros é admitida quando expressamente pactuada, entendendo-se por “pactuação expressa” a previsão de “
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
”.

A propósito, decidiram as colendas 3a e 4a Turma do eg. STJ:

“EMENTA:
(...) AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. (...) 2. No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 544.154/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

“EMENTA:
(...) CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal” (STJ – 4a Turma – AgRg no AgRg no AREsp 618.411/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 26/05/2015, DJe 24/06/2015).

No mesmo sentido, o brado das súmulas do STJ:

Súmula 539. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Súmula 541. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

O apelante alega que os juros aplicados são abusivos, já que “
acima da média do mercado
”.

No caso em tela, consoante já mencionado, nas liberações de crédito, firmadas entre março e abril de 2023 (cf. Id. no 261368797), a taxa de juros foi pactuada em 4,04%, 4,05% e 4,08% ao mês.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil, nos meses de março e abril de 2023, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa mínima e máxima de mercado dos juros para a operação mencionada era de 0,71% e 22,25% ao mês.

Constata-se, portanto, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

EMENTA:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.5. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015)

Portanto, no presente caso, considerando que em momento algum o embargante/apelante nega o débito, limitando-se somente a tecer críticas genéricas em relação à suposta carência de ação e abusividade dos encargos praticados pela apelada, é impositivo o reconhecimento da obrigação conforme cobrada pela instituição financeira, sobretudo, pois, não foi verificada qualquer abusividade patente, traduzindo-se a situação em clássico caso de devedor que busca se esvair da obrigação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, determino a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão das benesses da assistência judiciária gratuita ao apelante, artigo 98, §3o, do CPC.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025